Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-66.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-66.2023.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALERIO ALVES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO HIPOTÉTICO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, extinta sem resolução do mérito em razão da desistência da parte autora, acolheu parcialmente embargos de declaração para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante requer a reforma parcial da sentença para que a verba honorária incida sobre alegado proveito econômico estimado em R$ 500.000,00, mantido o percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por desistência da ação, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, como fixado na origem, ou sobre suposto proveito econômico estimado unilateralmente pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação impõe à parte desistente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

O juízo de origem corrige omissão da sentença por meio do acolhimento parcial dos embargos de declaração e fixa os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 85, § 2º, 90 e 1.022, II, do CPC.

A pretensão recursal de alteração da base de cálculo não pode ser acolhida porque a discussão sobre a revisão do valor da causa não foi suscitada oportunamente na contestação, tendo operado a preclusão.

O proveito econômico apto a servir de base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser concreto, objetivo e demonstrável nos autos, não se admitindo sua fixação com base em conjectura ou estimativa unilateral da parte interessada.

A inexistência de condenação patrimonial e a ausência de demonstração líquida e precisa de benefício econômico efetivamente obtido pela parte autora impedem a substituição do valor da causa por ganho futuro, eventual e hipotético.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça impõe a observância da ordem legal das bases de cálculo previstas no art. 85 do CPC, mas não autoriza a adoção de proveito econômico presumido, arbitrário ou desacompanhado de prova segura nos autos.

A manutenção da incidência dos honorários sobre o valor da causa observa a base de cálculo juridicamente idônea para o caso concreto, especialmente porque o percentual de 20% já corresponde ao teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação atrai a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC. 2. O proveito econômico somente pode servir de base de cálculo dos honorários advocatícios quando for concreto, objetivo e comprovado nos autos. 3. Não se admite a substituição do valor da causa por proveito econômico hipotético estimado unilateralmente pela parte interessada. 4. A ausência de impugnação oportuna ao valor da causa acarreta preclusão e impede a rediscussão da matéria em sede recursal. 5. O Tema 1.076 do STJ não autoriza a adoção de proveito econômico presumido como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 90 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800049-66.2023.8.14.0024
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:

VALÉRIO ALVES DE FARIAS
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por VALÉRIO ALVES DE FARIAS, por meio da qual, após homologada a desistência da demanda, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ente estatal apenas para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a verba honorária arbitrada sobre o valor da causa seria irrisória, porquanto a demanda envolveria licenciamento ambiental de imóvel rural de expressiva extensão, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para que a condenação recaia sobre suposto proveito econômico estimado em R$ 500.000,00, mantendo-se o percentual de 20%.

Certificada a ausência de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, deixou de emitir parecer, ao fundamento de inexistência de interesse público primário a justificar a intervenção ministerial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita: definir se a verba honorária sucumbencial, decorrente da desistência da ação pela parte autora, deve permanecer fixada em 20% sobre o valor da causa, como decidido na origem, ou se deve incidir sobre alegado proveito econômico estimado unilateralmente pelo Estado.

A sentença recorrida não comporta reforma.

Conforme se extrai dos autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da desistência formulada pela parte autora, circunstância que, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, atrai a responsabilidade da parte desistente pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Foi exatamente essa a solução adotada pelo juízo de origem ao acolher parcialmente os embargos de declaração, reconhecendo a omissão quanto à verba sucumbencial e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários em favor do patrono da parte ré, fixados em 20% sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 85, § 2º, 90 e 1.022, II, do CPC.

O inconformismo recursal do Estado não diz respeito à incidência dos honorários, nem ao percentual arbitrado, mas unicamente à base de cálculo. Pretende o apelante que a verba seja calculada não sobre o valor atribuído à causa, mas sobre suposto proveito econômico de R$ 500.000,00, construído a partir de estimativa própria acerca da potencial rentabilidade do imóvel objeto do licenciamento ambiental.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Primeiro, porque o próprio juízo de origem consignou, de forma expressa, que o pedido de revisão do valor da causa não foi suscitado oportunamente na contestação, reputando-o, por isso, precluso. Não se admite, em sede recursal, o resgate de discussão já tida por preclusa, mormente quando a insurgência se apoia em base fática que não foi regularmente estabelecida no momento processual adequado.

Segundo, porque o chamado “proveito econômico” apto a servir de base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser concreto, objetivo e mensurável nos autos, não bastando mera conjectura ou estimativa unilateral da parte interessada.

No caso, não houve condenação patrimonial, tampouco se demonstrou, de forma líquida e precisa, proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora com a demanda. O que há é, quando muito, uma projeção argumentativa construída pelo apelante com base na extensão do imóvel e em eventual capacidade produtiva da área, circunstância insuficiente para deslocar a base legal de cálculo da verba honorária.

Terceiro, o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não socorre a pretensão recursal. Isso porque a tese repetitiva veda a fixação equitativa dos honorários quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, impondo a observância da ordem legal das bases de cálculo previstas no art. 85 do CPC. Não autoriza, contudo, a substituição do valor da causa por um proveito econômico hipotético, presumido ou arbitrariamente estimado, desacompanhado de demonstração segura nos autos.

Tema 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em outras palavras, a jurisprudência do STJ prestigia o proveito econômico obtido ou objetivamente aferível, e não um ganho eventual, futuro e meramente suposto. Ausente base concreta para sua mensuração, subsiste, com plena legitimidade, a incidência sobre o valor atualizado da causa, exatamente como procedeu o magistrado singular.

Acresce que o percentual de 20% já representa o teto da faixa prevista no art. 85, § 2º, do CPC, revelando que o juízo a quo, ao considerar a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, já fixou a verba no patamar máximo legal dentro da base de cálculo admissível ao caso.

Dessarte, não há ilegalidade, teratologia ou desacerto na sentença apelada, que observou a regra da sucumbência na desistência da ação, respeitou a preclusão consumada quanto à impugnação do valor da causa e adotou base de cálculo juridicamente idônea.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026